Tribunal: TJMT
Processo: 1004875-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RAI no 1004875-18.2020.8.11.0000
VISTOS...
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência veiculada na ação de obrigação de fazer c/c danos morais manejada pelo agravado.
A decisão atacada determinou que a agravante custeie as despesas necessárias ao tratamento do agravado, consubstanciado em continuidade do tratamento multiprofissional, com psicoterapia pelo método ABA.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque o agravado, com apenas 04 (quatro) anos de idade, é portador de transtorno do espectro autista (TEA), sendo que, a priori, restou demonstrada através dos relatórios médicos emitidos pelos profissionais que o acompanham, a necessidade do tratamento indicado para a evolução comportamental e cognitiva do recorrido, hipóteses nas quais tenho posicionamento no sentido de que o direito a sobrevivência do paciente de forma digna deve preponderar diante da intangibilidade patrimonial da agravante, confira-se em RAI no 1011802-34.2019.8.11.0000, de minha relatoria, publicado no DJE em 29/10/2019.
A duas, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, a agravante possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido ao ora agravado.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo do colegiado.
Com essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Cuiabá, 04 de março de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator